Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715681-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DANIEL DIAS GERMANO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por RAQUEL DANIEL DIAS GERMANO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no 0716149-84.2025.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de Conceição do Tabapuã - SP (ID 23087445 dos autos do processo de referência). Nas razões recursais, alega a agravante que o reconhecimento de ofício da incompetência relativa pelo juízo a quo está em desacordo com os enunciados 23 da Súmula deste TJDFT e 33 do STJ. Esclarece tratar-se de relação de consumo, o que lhe torna possível a escolha do foro do seu domicílio ou da parte ré. Aduz que ajuizou a ação em Brasília por ser nesta capital a sede da parte ré. Diante disso, defende não haver óbices ao processamento da demanda em Brasília. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado. Ao fim, requer que se confirme a tutela recursal postulada, e, no mérito, seja provido o recurso, reformando a r. decisão atacada, para que seja reconhecida a competência da ação no foro do domicílio do agravado. Preparo não recolhido, em virtude do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É a suma dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por mais singela que possa parecer a solução da questão por meio da aplicação ampla e irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal implica fechar os olhos para a realidade que se revela nas diversas demandas da mesma espécie propostas em Brasília, em virtude das facilidades decorrentes da implementação das ferramentas de acesso on-line à jurisdição, implicando em evidente violação ao Juiz Natural e às regras de organização judiciária. Segundo as informações constantes dos autos, a agravante é residente e domiciliada na cidade de Tabapuã - SP, mas propôs a presente demanda em Brasília, onde se encontra sediado o Bando do Brasil. Não obstante a tese defensiva, para a fixação da competência, necessária a observância do art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, visto que a instituição financeira requerida possui agências em todo o território nacional e considerando, ainda, o local onde as provas devem ser produzidas. Dispõe o supracitado dispositivo, in verbis: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: [...] b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Na hipótese, não se justifica a escolha do local da sede para a propositura da ação, desconsiderando a regra geral de competência adequada. Vale lembrar que, com o advento do Processo Judicial Eletrônico, a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício da defesa de seus direitos de onde estiver. Daí porque a escolha do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, não se pode permitir a escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto das cédulas de crédito rural foi contraída por pessoas que residiam em outra unidade da federação, e que as cédulas de crédito rural foram firmadas em agência do Banco do Brasil S/A situada em Araguaçu/TO, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Grifamos. Acórdão 1862448, 07108238320248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, por ora, entendo acertado o entendimento adotado pelo magistrado, quando sopesadas todas as questões que importam na averiguação da competência para o julgamento da demanda, não sendo possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito alegado pela agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Diante dos comprovantes de renda juntados nos autos da origem, DEFIRO gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator